Tribunal: TJDFT
Processo: 0012367-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. QUITAÇÃO PRÉVIA DO ITCMD. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento do recurso de apelação, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observada sua jurisprudência no sentido de que “a homologação da partilha está condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas e de que, após o trânsito em julgado, a entrega dos formais de partilha prescinde do prévio recolhimento do imposto de transmissão”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp 1704359/DF, manifestou-se pela impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como pela necessidade de comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo.
3. Os recorridos apresentaram certidões negativas demonstrando a inexistência de débitos com a Fazenda Pública. Além disso, os recorridos preencheram os demais requisitos do arrolamento sumário, já que são maiores, capazes, herdeiros e que o acervo hereditário é composto, exclusivamente, pelos direitos incidentes sobre uma casa localizada na Taguatinga/DF, cujo valor é abaixo do teto de 1.000 (um mil) salários mínimos.
4. Resta somente pendente o imposto de transmissão que, nos termos da decisão do STJ, não impede a expedição do formal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM SEDE DE REJULGAMENTO.